Tribunal: TJDFT
Processo: 0005548-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 226 DO CPP. PROCEDIMENTO REGULAR. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. INVIABILIDADE. PROVA SUFICIENTE. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. NÃO COMPROVADA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REGIME. INICIAL SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO ADEQUADA.
I - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020)
II - Se o reconhecimento fotográfico atendeu todas as determinações do art. 226 do CPP, havendo a descrição do suspeito e apresentação para a vítima de quatro fotografias grandes e legíveis, de pessoas com características físicas semelhantes, o procedimento poderá ser utilizado para formação do convencimento acerca da autoria.
III - Consoante Súmula 22 desta Corte, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios."
IV - Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.
V - Preserva-se a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo quando as declarações das vítimas e as imagens dos fatos demonstram a utilização de uma arma de fogo e a Defesa não apresenta o suposto simulacro que o réu afirmou lhe pertencer.
VI - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
VII - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos exatos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ausentes os requisitos do art. 44 do CP.
IX - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.
X - No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, bem assim da evidente possibilidade de reiteração delitiva.
XI - Recursos conhecidos e desprovidos.